Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP. ART. 147-A DO CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ALTERAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. No dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, a qual inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade.

2. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal.

3. A possibilidade de continuidade típico-normativa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147-A do Código Penal deve ser analisada segundo o caso concreto, tendo em vista que, embora os bens jurídicos protegidos pelos referidos artigos sejam coincidentes (liberdade ou privacidade), a conduta descrita no art. 147-A do CP exige uma prática reiterada, não comportando casos isolados.

4. Conquanto o § 3o, do novo art. 147-A, do CP exija a representação para a ação penal pelo delito de perseguição, se a denúncia foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei no 14.132/2021, no dia 1o/4/2021, e em conformidade com as diretrizes daquele momento processual, não se deve exigir a referida condição de prosseguibilidade. Destarte, deve-se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito quando já oferecida a denúncia, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ em relação ao crime de estelionato (§ 5o, do art. 171, do CP), que, após a publicação da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterou a ação penal do referido delito, como regra, para pública condicionada à representação (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

5. No caso, o fato de o apelado comparecer em locais em que sua filha também se encontrava não desconfigura, sumariamente, o dolo de perseguir e perturbar a tranquilidade de sua ex-companheira, de maneira reiterada, por acinte ou por motivo reprovável. Somente com a instrução processual que se perquirirá a presença do dolo na prática de atos de perseguição reiterados que causaram perturbação à tranquilidade da vítima (no caso, perturbação de sua esfera de liberdade ou privacidade).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.